Tribunal: STF
Processo: HC 142029
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Ilegalidade flagrante demonstrada. Inexistência de prova idônea a comprovar a menoridade dos supostos adolescentes corrompidos. Inteligência do art. 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Atipicidade. Precedentes. Ordem concedida. 



    1. A Corte já decidiu que, “para efeitos penais, a comprovação da idade, como as outras situações quanto ao estado das pessoas, há de ser realizada mediante prova documental hábil, de acordo com as restrições estabelecidas na lei civil” (HC nº 132.204/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/5/16) 



    2. O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao descrever abstratamente a conduta punível, destacou a menoridade da vítima como elemento essencial do tipo penal, de tal modo que, ausente essa circunstância elementar, não restará configurado o delito de corrupção de menores. 



    3. O comando normativo consubstanciado nesse preceito primário de incriminação destaca, como um dos essentialia delicti, a circunstância de o sujeito passivo da ação delituosa ser, necessariamente, pessoa “menor de 18 (dezoito) anos”. 



    4. A inexistência, nos autos da ação penal, de prova documental idônea que dê substrato à acusação concernente ao delito de corrupção de menores acarreta sua atipicidade. 



    5. Ordem concedida para restabelecer a sentença proferia pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caratinga/MG na parte em que absolveu o paciente da imputação de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).